Tribunal: TJSP
Processo: 3012872-32.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3012872-32.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LEONARDO
AUGUSTO AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
2
Voto:
32534
Apelação:
3012872-32.2013.8.26.0554
Comarca:
Santo André
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Leonardo Augusto Azevedo
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Leonardo Augusto Azevedo foi
condenado, por incurso no artigo 129, § 1o, incisos I e III, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime
aberto; suspensa condicionalmente a execução da pena pelo período de 2
(dois) anos, estipulando as condições previstas no artigo 78, § 2o, do
Código Penal (fls. 366/374).
Apela Leonardo. Pugna pela absolvição,
sob a tese de fragilidade probatória (fls. 428/437).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 441/444), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
461/464).
É o relatório.
A acusação é a de que Leonardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
3
Augusto Azevedo, em 18 de maio de 2013, ofendeu a integridade física
de Daniel Victor Carneiro, causando-lhe as lesões corporais de natureza
grave, descritas no laudo do exame de corpo de delito de fls. 22 e laudo
complementar de fls. 65 (fls. 1/3).
Consta da denúncia que “a companheira
da vítima é proprietária de um estabelecimento comercial que estava em
reforma e locou uma caçamba para colocar entulhos da obra. Na data e
local dos fatos, o indiciado aproximou-se com seu veículo e passou a retirar
sacos de lixo de seu interior e a depositar na caçamba alugada pela vítima. O
ofendido solicitou ao indiciado que parasse de depositar os entulhos, mas
Leonardo passou a investir contra a vítima, desferindo-lhe dois socos no
rosto. Ato contínuo, Leonardo ingressou em seu veículo e arremessou-o
contra a vítima, atropelando-a, fugindo em seguida do local. Leonardo
afirmou que poderiam acionar a polícia militar, pois de nada valeria, uma
vez que era filho de tenente e sobrinho de sargento. A vítima, ferida,
ingressou em seu veículo e passou a seguir o indiciado, que entrou em um
Batalhão da Polícia Militar em São Caetano do Sul, mas todos foram
liberados sem nenhuma providência. O ofendido sofreu lesões corporais de
natureza grave, pela incapacidade para as atividades habituais por mais de
30 (trinta) dias e pela debilidade permanente do primeiro dedo da mão
esquerda, conforme laudo de exame de corpo de delito complementar de fls.
65”.
A
materialidade
é
incontroversa,
conforme Boletim de Ocorrência (fls. 9/12); Laudo de Exame de Corpo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
4
de Delito (fls. 16 e 25); Laudo de Exame de Corpo de Delito
complementar (fls. 83/85); e prova oral produzida.
A autoria é certa.
Na fase inquisitorial, o réu declarou que
é proprietário de um restaurante em reforma e pegou entulhos do local
para depositar em caçambas da prefeitura. No dia do ocorrido, visualizou
duas caçambas e decidiu colocar os entulhos ali, mesmo sabendo que era
errado. Afirmou que a vítima chegou gritando, avisando que não era para
colocar entulho ali; diante disso, começou a retirar as sacolas que havia
depositado na caçamba e colocá-las novamente dentro do carro. Disse
que o ofendido continuou gritando, dizendo “eu tenho dinheiro e pobre é
uma merda”; a partir daí, iniciou-se uma discussão, com troca de ofensas
e ameaças, e agressões mútuas. Relatou que as esposas de ambos
estavam no local e pediram para que parassem com a discussão.
Declarou que, quando as agressões se encerraram, ficou ao lado do seu
carro, mas continuava a troca de ofensas e ameaças, até o momento em
que decidiu ir embora. Afirmou que a vítima disse que ele não iria
embora, porque acionaria a Polícia. Já dentro do carro, mandava que ela
saísse da frente, senão passaria em cima, na tentativa de conseguir sair
do local. Relatou ter engatado o carro e soltado apenas um pouco o pé da
embreagem e logo freado, com a intenção de assustar a vítima para que
saísse da frente do veículo, mas não surtiu efeito e o ofendido começou a
esmurrar o capô do carro, danificando-o, e quebrou o para-brisa. Diante
do acontecido, desceu do carro e iniciaram-se novamente as vias de fato.
Afirmou que, tendo a vítima “ficado na pior”, parou com as agressões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
5
entrou em seu carro, onde sua esposa já estava ao volante. Declarou que
a vítima mandava que buscassem sua arma, pois “não ficaria assim”.
Disse ter saído do local, mas foi seguido. Ao chegar à cidade de São
Caetano do Sul, visualizou uma viatura policial, desceu do carro e passou
a acenar à vítima que o seguia; contudo, ela não desceu do carro nem
abriu a janela. Afirmou que temia por sua integridade, tendo em vista
que a vítima havia mandado buscar uma arma e, ao avistar um batalhão
da policia militar, mandou sua esposa entrar, tentando explicar a
situação. Afirmou que a vítima também entrou no local e começou a
gritar, não deixando que sua versão fosse narrada. Aduziu ter ficado no
local, à espera de uma viatura, que chegou duas horas depois; porém os
policiais disseram que estavam em uma ocorrência, tentando fazer com
que ambos (réu e vítima) se entendessem; mas não houve êxito, pois a
vítima estava transtornada e irredutível, tendo os policiais orientado que
procurassem uma delegacia e registrassem uma ocorrência. Declarou ter
tentado registrar a ocorrência pela internet, mas não conseguiu (fls.
19/20).
Sob
o
contraditório,
confirmou
parcialmente os fatos declarados na Delegacia. Afirmou que a vítima lhe
empurrou e ele revidou com outro empurrão, negando a ocorrência de
agressões, mesmo quando a vítima danificou seu carro. Afirmou que,
quando a vítima começou a investir contra seu automóvel, desceu e
começaram novamente apenas empurrões entre ambos, não havendo
agressão. Disse que a esposa saiu com o carro; porém, mais à frente, ele
assumiu o volante e a vítima o seguiu. Ficou receoso que ela estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
6
armada e pediu para sua esposa ligar para a polícia, que não tomou
providência, por isso, quando avistou o Batalhão da Polícia resolveu
entrar. Negou ter mencionado que era parente de militares. Alegou que,
dentro do batalhão, ambos foram ouvidos e orientados a voltar para o
local onde ocorreram os fatos para registrar uma ocorrência, pois não
poderiam ficar ali. Negou que os policiais estivessem de arma em punho.
Disse não ter registrado ocorrência sobre os fatos. Aduziu que seu pai
apareceu no local, no batalhão, e conversou algo com a vítima, mas ele
não ouviu do que se tratava. Alegou ter se mudado para Santa Catarina,
mas não sabia da existência do processo (o que causou a suspensão do
feito do dia 19/03/2015 ao dia 21/03/19). Perguntado, negou ter
atropelado a vítima (fls. 335/339 mídia).
A
versão
judicial
do
acusado,
apresentando algumas contradições em relação ao interrogatório na
Delegacia de Polícia, foi infirmada pelo conjunto probatório.
A vítima Daniel Victor Carneiro, na fase
de inquérito, declarou que estava no estabelecimento comercial de sua
esposa, o qual passava por uma reforma, quando foi avisado de que o
acusado estava colocando entulhos na caçamba que ele havia contratado
para os entulhos de sua reforma. Disse ter se aproximado e pedido para
que o réu não colocasse o entulho ali, mas foi ignorado, pois a ação
continuou. Alegou ter insistido para que ele parasse de depositar o
entulho, ao que ele respondeu que a caçamba não lhe pertencia (à
vítima), mas sim ao proprietário dela, e ele era somente o locatário do
objeto. Afirmou que, de fato, era o locatário e não queria que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
7
colocasse o entulho dele ali, deixando o local, quando foi surpreendido
com um soco em sua face e, logo depois, outro. Disse ter empurrado o
acusado e as testemunhas tiraram-no de perto dele e afirmaram que
chamariam a polícia, ao que o réu respondeu que poderiam acionar, pois
ele era filho de tenente e sobrinho de sargento e, portanto, nada lhe
aconteceria. Declarou que, em seguida, o acusado entrou no carro dele e
o atropelou, arremessando o carro contra ele (vítima), causando até
dano no para-brisa do veículo, empreendendo fuga, em seguida. Afirmou
que, em posse de seu veículo, passou a segui-lo e, quando o réu percebeu
que estava sendo seguido, acelerou o automóvel e entrou em um
Batalhão da Polícia Militar, descendo do carro e começando a gritar que
estava sendo seguido. Disse ter entrado no Batalhão também, onde foi
recebido pelos policiais com armas em punho, momento em que passou a
mostrar suas roupas rasgadas, dizendo ser a vítima. Relatou que os
policiais empunharam as armas novamente, tentando entender o que
acontecia e avisaram que ele precisaria esperar a chegada de uma
viatura para atender a ocorrência; porém, seguraram seu documento.
Alegou ter solicitado um telefone emprestado para ligar para sua esposa,
para que trouxesse as testemunhas dos fatos, mas o pedido foi negado.
Declarou que, durante o período em que aguardava a chegada da viatura,
chegou ao local o pai do acusado, dizendo que seu filho só dava
problemas e indagando-lhe o quanto queria para “deixar quieto” o que
aconteceu. Respondeu que não aceitaria e que o filho dele responderia
por tudo o que aconteceu. Aduziu que, em seguida, ambos foram embora
do local, sem que tivessem anotados seus dados, saindo pela porta da
frente do Batalhão, sem sofrer qualquer consequência pelos seus atos.
Relatou que o réu estava acompanhado de uma mulher, que parecia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
8
sua esposa, a qual, às vezes incitava o réu a agredi-lo e, às vezes,
mostrava-se assustada (fls. 14/15).
Em Juízo, confirmou os fatos conforme
narrados na denúncia e declarados no inquérito policial. Acrescentou ter
ficado noventa dias sem trabalhar, sofreu cirurgia e tomou
medicamentos para se recuperar das lesões. Ademais, disse ter
denunciado a conduta dos policiais (de não tomarem qualquer
providência) à Corregedoria (fls. 299/300 mídia).
Ressalte-se
que
o
Laudo
Pericial
constatou todas as lesões sofridas pelo apelante, inclusive a permanente
e as do rosto, contrapondo a versão do acusado de que não houve
agressões (fls. 83/85).
A
testemunha
Miriam
dos
Santos
declarou que trabalhava no estabelecimento comercial da esposa do
ofendido e estava no local no dia dos fatos, confirmando o ocorrido: as
agressões que começaram em razão do acusado despejar entulhos na
caçamba da vítima. Disse que a vítima foi atingida com socos, ficou com a
roupa toda rasgada, e, ainda, foi atropelada pelo réu. Afirmou que o
ofendido disse que ninguém sairia dali enquanto a Polícia não chegasse,
o que fez com que o réu fosse para cima dele com o carro e fugisse, em
seguida. Confirmou que o ofendido seguiu o réu. Alegou que o acusado
começou as agressões. Confirmou que os ferimentos sofridos pela vítima
eram visíveis (fls. 299/300 mídia).
A Policial Militar Fabiana Trafani Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
9
estava no Batalhão no dia dos fatos e ouviu uma discussão na entrada,
mas não foi averiguar porque lá já tinha uma viatura de São Caetano
(local do Batalhão), atendendo a ocorrência. Entretanto, chegou a
separar ambos enquanto esperavam uma viatura que viria de Santo
André (local dos fatos). Disse não ter pegado os documentos de nenhuma
das partes, pois não era a responsável pela ocorrência (fls. 299/300
mídia).
O Policial Militar Pedro Fernandes de
Souza estava saindo com sua viatura do Batalhão quando avistou os dois
carros (do acusado e da vítima), um atrás do outro, chegarem e pararem
na frente do local. Disse ter descido da viatura e abordado ambos,
procurando saber o que estava ocorrendo e que fez pesquisa do RG dos
dois. Afirmou que, depois que lhe foram contados os fatos, avisou que a
PM de São Caetano não poderia ser responsável pela ocorrência, sendo
solicitada, então, uma viatura de Santo André para ir até o Batalhão.
Instruiu as partes a ficarem no local aguardando a viatura, que
conduziria a ocorrência. Aduziu que uma das partes foi embora do local e
a outra permaneceu no Batalhão, aguardando a viatura de Santo André.
Disse que nada foi feito quando uma das partes foi embora, porque não
era competência deles e as partes estavam ali apenas esperando a
viatura de Santo André (fls. 335/339 mídia).
A
testemunha
Priscila
Bortoleto
Azevedo, esposa do réu, afirmou que Leonardo colocou os entulhos na
caçamba da vítima, mas, assim que ela apareceu dizendo que a caçamba
lhe pertencia, o réu falou que tudo bem e começou a retirar. Disse que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
10
vítima começou a falar “pobre é assim mesmo, uma merda” quando o réu
estava retirando os entulhos. Afirmou que houve empurrões de ambos os
lado, quando disse para irem embora. Declarou que o réu entrou no
carro para irem embora, mas o ofendido disse que ninguém sairia, pois
iria chamar a Polícia, e ficou na frente do carro, jogando-se sobre ele,
momento em que começou a dar socos no automóvel, chegando a
quebrar o para-brisa. Disse que Leonardo, diante disso, ficou nervoso e
saiu do carro, quando começou a briga entre ambos. Alegou ter entrado
nervosa no carro e ir saindo para ver se réu vinha, o que de fato
aconteceu, pois o acusado veio correndo e pulou na traseira do carro
(Fiat/Fiorino). Afirmou que, um pouco mais à frente, pararam o carro
para que Leonardo assumisse a direção, quando viram que a vítima
começou a segui-los. Declarou ter ligado para a Polícia, pois estava
amedrontada, uma vez que, no local dos fatos, o ofendido tinha gritado
“pega a arma, pega a arma”. A policial que atendeu a ligação orientou-os
a procurar a Delegacia mais próxima; como estavam perto de São
Caetano, entraram no Batalhão e a vítima também o fez, descendo do
carro e começando a gritar. Relatou que, no Batalhão, foram avisados que
a ocorrência deveria ser registrada em Santo André e ficaram esperando
a viatura que fora chamada. Afirmou que, quando chegaram ao Batalhão,
ligaram para seu sogro (pai do réu), aposentado da Polícia, o qual se
dirigiu ao local e tentou conversar com o ofendido. No mais, alegou que
eles se mudaram para Santa Catarina, após vender o restaurante que
tinham e o automóvel com o vidro danificado (fls. 335/339 mídia).
Nesse contexto, a condenação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
11
Leonardo, por incurso no artigo 129, §1o, incisos I e III, do Código Penal,
era mesmo de rigor, não havendo falar em fragilidade probatória.
O
réu
apresentou
versões
contraditórias na Delegacia e em Juízo, e também em ralação ao
depoimento de sua esposa Priscila em Juízo.
Ao contrário, a vítima foi coesa em suas
declarações, que se coadunaram com o depoimento da testemunha
Miriam.
No mais, o Laudo de Exame de Corpo de
Delito foi conclusivo a respeito das lesões graves e permanente sofridas
pelo ofendido, o que infirma o relato do réu no sentido de que não houve
agressões.
Dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi
mantida no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, à míngua de causas de
aumento ou diminuição, a pena foi mantida no mínimo legal.
Assim sendo, não se evidenciando erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3012872-32.2013.8.26.0554 -Voto no 32534
12
técnico ou excessivo rigor, a pena fica mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
O
regime
aberto
e
a
suspensão
condicional da pena não comportam reparos, com a aplicação das
condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código
Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.